Tribunal: TJDFT
Processo: 0719693-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA. NULIDADE. COLAÇÃO. DISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO DO DOADOR. DISPENSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o princípio da congruência, presente nos artigos 141 e 492 do CPC, o magistrado deve julgar a lide seguindo os limites objetivos da pretensão autoral, delimitados na petição inicial. Preliminar de julgamento extra petita afastada.
2. A declaração expressa de estar o bem doado na parte disponível tem o condão de isentar o donatário de trazê-lo à colação, sendo prescindível que conste no instrumento de liberalidade que o bem não deve ir a colação, nos termos do artigo 2.005 do Código Civil. (Acórdão 856186, 20140020332077AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/3/2015, publicado no DJE: 24/3/2015. Pág.: 206)

3. Apelação conhecida e não provida. Preliminar afastada. Unânime.